Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-44.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004030-44.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL ANDERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 009.797.841-82 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à mera revisão do que foi decidido.

Inexiste omissão no acórdão quando a decisão aborda de forma clara e objetiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente as provas produzidas e fundamentando adequadamente a conclusão alcançada.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa, mediante reanálise de provas e argumentos já apreciados, não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não servindo como mero instrumento para forçar a manifestação do órgão julgador sobre teses já devidamente enfrentadas.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos autos no 1004030-44.2020.8.11.0013, mantendo integralmente a sentença condenatória que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
(acórdão – Id. 295937376).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que não há provas de que incorreu no crime do artigo 306 do CTB, argumentando que
"a ausência do teste de etilômetro ou a exame de sangue, torna-se inviável a responsabilização criminal, uma vez que a simples prova testemunhal não é capaz de comprovar o grau de alcoolemia e, por conseguinte, a materialidade do crime de embriaguez ao volante"
.

Requer que o Tribunal se manifeste no sentido de que a decisão embargada se encontra em consonância com os direitos constitucionais, dentre eles, presunção de inocência e
in dubio pro reo
. Ao final, pleiteia o provimento dos embargos, com efeitos de prequestionamento (Id. 296694853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões da lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela rejeição dos embargos (Id. 303266887), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Embargos de declaração – Inexistência de vícios na decisão embargada – Pretendida reapreciação de matérias já tratadas expressamente por este Sodalício – Impossibilidade de reforma –
Rejeição que se impõe
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos autos no 1004030-44.2020.8.11.0013, mantendo integralmente a sentença condenatória que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, conforme preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Trata-se, portanto, de recurso com finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o julgador esclareça obscuridade, elimine contradição, supra omissão ou corrija ambiguidade eventualmente existente na decisão embargada.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tais vícios não se fazem presentes no julgado.

O acórdão embargado foi assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO OU EXAME DE SANGUE – COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ARTIGO 306, §2o DO CTB – RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN – ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, têm plena validade e eficácia probatória para embasar decreto condenatório.

Nos termos do art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da embriaguez pode ser aferida mediante exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo desnecessária a realização do teste de etilômetro para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB.

A mera alegação de uso de medicamento, sem qualquer comprovação documental como laudos ou receitas médicas, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando os elementos probatórios demonstram a prática delitiva."

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e objetiva, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente as provas produzidas e fundamentando adequadamente a conclusão alcançada.

No que tange à alegação de que não há provas suficientes para a condenação pelo crime previsto no artigo 306 do CTB, o acórdão foi expresso ao consignar que:

"A materialidade e autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 259657226, p. 3 e ss.), termo de constatação de embriaguez (Id. 259657226, p. 7/8), Relatório Policial (Id. 259657224), além das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa."

Quanto à desnecessidade de teste de etilômetro ou exame de sangue para a comprovação da materialidade delitiva, o acórdão foi igualmente claro ao explicitar que:

"Inicialmente, cumpre ressaltar que, a partir da vigência da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a comprovação do estado de embriaguez do condutor de veículo automotor pode se dar por diversos meios de prova, não estando mais adstrita ao teste de etilômetro ou exame de sangue.

O §2o do artigo 306 do CTB é expresso nesse sentido:

'Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...]

§2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.'

No mesmo sentido, o artigo 5o da Resolução no 432/2013 do CONTRAN estabelece os sinais que servem como indicativos do consumo de álcool, tais como: exalação de odor de álcool, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala arrastada, entre outros."

O acórdão também analisou detidamente as provas produzidas nos autos, destacando o depoimento do policial militar Sidiney José de Oliveira, que relatou em juízo que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, como
"andar cambaleante", "olhos vermelhos" e "hálito com teor alcoólico"
, além de estar conduzindo o veículo em velocidade incompatível com a prevista para a via. Esses sinais estavam devidamente registrados no Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 259657226, p. 7/8), que atestou que o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, comportamento dispersivo, dificuldade no equilíbrio e odor de álcool no hálito.

No que concerne à alegação de uso de medicamento, o acórdão também foi expresso ao consignar que:

"Quanto à alegação do apelante de que estaria sob efeito de medicação (captopril) em razão de hipertensão, não há nos autos qualquer comprovação documental que respalde tal assertiva, como laudos médicos, receitas ou qualquer outro elemento que pudesse confirmar a versão apresentada. Como bem destacado na sentença recorrida, o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso."

Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a conclusão alcançada.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
"os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprirem omissões, contradições, obscuridade, erros ou ambiguidades na decisão recorrida; e não se prestam a inovar ou rever o que foi decidido"
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme se depreende dos seguintes julgados citados no parecer ministerial:

"[...] Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. [...] A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sobretudo quando o acórdão enfrentou a matéria principal e fundamentou adequadamente sua conclusão. [...] Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.” [...]
(N.U 1023440-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)"

"[...] Os presentes embargos constituem mera tentativa de rediscussão de matéria já enfrentada, hipótese que não se amolda às finalidades dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada. [...] “1. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir evidente omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade na decisão embargada. [...]
(N.U 1032487-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025)"

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre ressaltar que, mesmo para essa finalidade, é necessária a demonstração de algum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise.

Como bem destacado no parecer ministerial,
"o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000)"
.

Ademais, é importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, seguinte julgado:

"O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada. Não se visualiza qualquer omissão se a pretensão defensiva [absolvição da associação para o tráfico] foi expressamente analisada e mantida a responsabilização penal, a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual (STJ, AgRg no AREsp 1847763/RS; TJMT, ED no 60497/2016)."
(N.U 1007229-90.2020.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, DJe 28.04.2022)

Portanto, não havendo no acórdão embargado qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025